Tribunal: TJES
Processo: 0028137-19.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028137-19.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SERGIO ARAUJO PEDRONI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RECONVENÇÃO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido autoral e parcialmente procedente a reconvenção para declarar a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação de bem, de registro do contrato e do seguro, com determinação de restituição simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, do seguro prestamista e da tarifa de registro do contrato, no âmbito de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A validade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem está condicionada à efetiva prestação do serviço, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 958.

4)
A instituição financeira apelante não se desincumbiu do ônus probatório, previsto no inciso II do art. 373 do CPC, de demonstrar a efetiva realização do serviço de avaliação do bem.

5)
A contratação de seguro prestamista, nos contratos bancários em geral, não pode ser compelida ao consumidor com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por caracterizar venda casada, conforme o inciso I do art. 39 do CDC e a tese firmada no Tema 972 do STJ.

6)
A ausência de comprovação da faculdade de escolha de outra seguradora pelo consumidor, em instrumento de adesão, robustece a conclusão de ocorrência de venda casada.

7)
A cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato é válida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, nos termos do Tema 958/STJ.

8)
A efetiva prestação do serviço de registro do contrato restou comprovada por meio de consulta ao sistema do DETRAN/ES, que evidencia a existência do gravame em favor da credora fiduciária, o que legitima a cobrança da respectiva tarifa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem pressupõe a comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação.

2. A imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada configura venda casada, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

3. É lícita a cobrança da Tarifa de Registro do Contrato quando comprovada nos autos a efetiva inscrição da garantia no órgão de trânsito competente.

4. Reconhece-se a abusividade da cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem e do Seguro quando ausente a prova da prestação do serviço e da faculdade de escolha do consumidor, respectivamente, reconhecendo-se a legalidade da Tarifa de Registro de Contrato quando o serviço é comprovadamente realizado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC): inciso III do art. 6º; inciso I do art. 39; inciso IV do art. 51. Código de Processo Civil (CPC): inciso II do art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); Superior Tribunal de Justiça, Tema 972 (REsp 1.639.259/SP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve Ação de Busca e Apreensão, por meio da qual pretende a instituição financeira recorrente, na condição de apelante, a consolidação da propriedade de veículo automotor, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária firmado com o réu apelado.

O consumidor recorrido, em contrapartida, apresentou contestação e reconvenção, alegando existência de cláusulas contratuais abusivas, notadamente no que tange à taxa de juros remuneratórios e à cobrança de diversas tarifas, pugnando pela revisão do pacto e pela declaração de ilegalidade dos encargos.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, consolidando a propriedade do bem em favor da credora, e parcialmente procedente a reconvenção, para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato e seguro, determinando a restituição simples dos valores pagos, sob o fundamento de que a cobrança de encargos acessórios abusivos, embora não descaracterize a mora, enseja revisão contratual.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal a aferir, exclusivamente, legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem, de registro do contrato e do seguro prestamista.

No que tange à Tarifa de Avaliação do Bem e ao Seguro Prestamista, a sentença não merece reparos.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, a validade de tais cobranças submete-se a requisitos estritos.

Quanto à tarifa de avaliação, tese firmada no
Tema 958 (REsp 1.578.553/SP)
condicionou a licitude à efetiva prestação do serviço.

Já em relação ao seguro, o
Tema 972 (REsp 1.639.259/SP)
assentou que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
, caracterizando a prática como venda casada.

Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes baseia-se na interpretação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que protegem o contratante de práticas abusivas e garantem o dever de informação (inciso III do art. 6º, inciso I do art. 39 e inciso IV do art. 51 do CDC).

No caso, observa-se que a instituição financeira apelante, embora tenha alegado licitude da cobrança, não se desincumbiu de ônus probatório (art. 373, II, do CPC) de demonstrar efetiva realização do serviço de avaliação por meio de laudo ou documento equivalente.

Ademais, a contratação do seguro se deu em instrumento de adesão, sem que fosse comprovada faculdade de escolha de outra seguradora pelo consumidor, o que robustece a conclusão de venda casada.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a abusividade de ambos os encargos.

Noutro viés, no que concerne à Tarifa de Registro do Contrato, a sentença merece pontual reparo.

A respeito, sublinhe-se que o mesmo
Tema 958/STJ
considerou válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro, ressalvada, igualmente, a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

Na hipótese, a efetiva prestação do serviço restou comprovada por meio da consulta ao sistema do DETRAN/ES (fl. 30), que evidencia a existência do gravame em favor da credora fiduciária.

Portanto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, visto que a cobrança da Tarifa de Registro do Contrato encontra respaldo fático e jurídico, ao contrário das demais tarifas declaradas abusivas.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

dou parcial

provimento, tão somente para declarar a legalidade da cobrança da Tarifa de Registro do Contrato.

Em razão do resultado do julgamento, impõe-se a redistribuição do ônus da sucumbência referente à reconvenção. Nesse aspecto, fica a apelante reconvinda condenada ao pagamento de 2/3 (dois terços) das custas e dos honorários advocatícios, e o apelado reconvinte condenado ao pagamento de 1/3 (um terço) restante, mantida a base de cálculo fixada na sentença e observada a suspensão da exigibilidade em favor do consumidor, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.